Tribunal: STF
Processo: RHC 213760
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Não são aplicáveis aos crimes de violência doméstica os benefícios previstos na Lei 9.099/1995. 3. O princípio da insignificância, própria ou imprópria, não é aplicável aos crimes de violência doméstica, porquanto não há irrelevância em violência praticada no âmbito familiar. 4. Agravo improvido.